Tribunal: STF
Processo: RE 408184
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL.
RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
É inadmissível o recurso
extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula
283/STF.
Agravo regimental não provido.